Tribunal: TJMT
Processo: 1008550-13.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008550-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARILDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 419.660.311-49 (ADVOGADO), ROMEO MARIO BASSO - CPF: 082.886.230-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (AGRAVADO), ADRIANA BARBOSA LACERDA - CPF: 475.741.271-15 (ADVOGADO), HANNAH VICTORIA SANTOS FIALHO - CPF: 036.727.531-73 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CECILIA DE LIMA BASSO - CPF: 914.124.470-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE NEREU JOSE SANINI registrado(a) civilmente como NEREU JOSE SANINI - CPF: 249.138.800-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA (CRPF). NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO UNILATERAL DE GRÃOS. INSUFICIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de extinção da Execução por ausência de interesse de agir, bem como o pleito de nulidade da citação por edital, e reconheceu a fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nulidade na citação por edital; (ii) definir se o depósito unilateral de grãos pelo devedor caracteriza a quitação da obrigação de natureza pecuniária assumida em Cédula de Produto Rural Financeira (CRPF).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade na citação por edital quando os executados foram previamente citados pessoalmente, aplicando-se o princípio de não há nulidade sem prejuízo.

O mero depósito unilateral de grãos pelo devedor em armazém de terceiro não configura a quitação da obrigação pecuniária decorrente de Cédula de Produto Rural Financeira, sendo imprescindível a anuência do credor ou a efetiva entrega do produto.

A obrigação prevista na Cédula de Produto Rural Financeira é de natureza pecuniária, e o devedor é responsável pela conversão dos produtos dados em garantia em moeda corrente ou pela entrega efetiva ao credor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROMEO MARIO BASSO E OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001901-15.2005.8.11.0044, indeferiu o pedido de extinção do feito por ausência de interesse processual e rejeitou a arguição de nulidade da citação por edital.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a dívida estava garantida por penhor de safra regularmente constituído e previamente depositada em armazém (Recibo de Depósito – ID 57779206, fls. 33, 1ª instância), sendo o exequente ciente da localização e disponibilidade dos grãos.

Alegam que o Banco, mesmo ciente do cumprimento da garantia, optou por executar indevidamente os avalistas, sem diligenciar a excussão dos bens empenhados.

Apontam, ainda, a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização das partes.

Por fim, requerem a atribuição de efeito suspensivo para evitar danos irreparáveis em virtude de eventual leilão judicial. Ao final, o provimento para reformar a decisão interlocutória, com o reconhecimento da nulidade processual e extinção do feito por ausência de interesse de agir.

Pedido liminar deferido para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada, notadamente quanto à avaliação e eventual alienação judicial dos imóveis penhorados, até o julgamento final do presente recurso por esta Câmara (ID 277768393).

Contraminuta apresentada no ID 282492858.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia trazida à instância recursal cinge-se à insurgência dos agravantes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que rejeitou o pedido de extinção da Ação de Execução por ausência de interesse de agir, bem como o pleito de nulidade da citação por edital e reconheceu a ocorrência de fraude à execução.

No tocante à alegada nulidade da citação por edital, não há como prosperar a insurgência. Os autos evidenciam que os agravantes Romeo Mário Basso e Cecília de Lima Basso foram regularmente citados pessoalmente em 15 de junho de 2007 (ID 57779206 - Pág. 141), tratando-se, pois, de mera menção indevida no edital de citação.

Deste modo, a circunstância não compromete a validade do ato citatório nem ocasiona qualquer prejuízo, inexistindo, portanto, vício processual a ensejar a nulidade, a teor do princípio do
pas de nullité sans grief
, conforme consagrado na jurisprudência e positivado no art. 282, §1º, do CPC.

No que se refere ao pedido de extinção do processo por ausência de interesse de agir, igualmente inexiste razão a amparar a pretensão dos agravantes.

É incontroverso que a obrigação em execução decorre de Cédula de Produto Rural Financeira n.º 000165876, garantida por penhor cedular de safra agrícola, com vencimento em 15/07/2005. Os recorrentes alegam que o depósito dos grãos junto ao armazém Granopar Armazéns Gerais Comércio e Representações LTDA., em 08/07/2005, supriria o cumprimento da obrigação.

Todavia, a leitura atenta do título executivo evidencia que o adimplemento da obrigação deveria se dar em moeda corrente nacional, e não em gênero. O mero depósito unilateral dos grãos perante terceiro, sem a comprovação de entrega ou recebimento pelo credor, não gera quitação da dívida.

Com efeito, o recibo de depósito apresentado não demonstra que o Banco do Brasil S.A. tenha anuído com a forma de adimplemento, tampouco que os grãos foram entregues em sua titularidade ou por sua ordem, razão pela qual não se pode presumir quitação ou obrigação do banco de se dirigir à armazenadora para resgatar o produto.

Ademais, cumpre registrar que o próprio BANCO DO BRASIL S/A emitiu notificação extrajudicial datada de 05/08/2005, regularmente dirigida aos devedores, comunicando o inadimplemento da obrigação pactuada (ID 57779206 - Pág. 30). Não há qualquer comprovação de que os agravantes ou o devedor principal tenham, à época, apresentado resposta informando a existência do depósito dos grãos ou ofertado o produto à satisfação do crédito, o que reforça a ausência de entrega da mercadoria ao credor.

Este dado revela a inércia dos devedores em promover qualquer diligência para demonstrar o cumprimento da obrigação ou mesmo para possibilitar a conversão da garantia real em pagamento, o que seria condição indispensável para eventual discussão acerca da extinção do débito.

Neste caso, a obrigação pactuada mediante CRPF é de natureza pecuniária, e caberia ao devedor, ou ao garantidor, promover a conversão dos produtos ofertados em garantia ou sua entrega efetiva ao credor.

Nesse sentido, dispõe a Lei n.º 8.929/94:

Art. 7º Podem ser objeto de penhor cedular, nas condições desta lei, os bens suscetíveis de penhor rural e de penhor mercantil, bem como os bens suscetíveis de penhor cedular.

§ 1º Salvo se tratar de títulos de crédito,
os bens apenhados continuam na posse imediata do emitente ou do terceiro prestador da garantia, que responde por sua guarda e conservação como fiel depositário
.

§ 2º Cuidando-se de penhor constituído por terceiro, o emitente da cédula responderá solidariamente com o empenhador pela guarda e conservação dos bens.

Art. 13.
A entrega do produto antes da data prevista na cédula depende da anuência do credor
.

Do mesmo modo, jurisprudência a respeito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - DEPÓSITO DE MERCADORIA COMO GARANTIA - DIVERGÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA COMO FORMA DE PAGAMENTO - PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA - AUSÊNCIA DE RECIBO
– RECURSO DESPROVIDO.

Sendo suficientes os documentos constantes dos autos, para o convencimento do juiz na solução da lide, não há que se falar em dilação probatória.

Havendo declaração expressa no recibo de entrega de mercadoria, gravado de penhor cedular à instituição financeira, não resta dúvida que a mercadoria não foi entregue como forma de pagamento da dívida, até porque não há nos autos nenhum recibo de quitação.

(N.U 0001650-13.2008.8.11.0037, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/11/2013, Publicado no DJE 19/11/2013)

EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ORDINÁRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO 12% AO ANO .
PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU. DEPÓSITO À ORDEM. RESPONSABILIDADE PELA VENDA.
SUCUMBÊNCIA . COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Segundo regime jurídico especial, os juros remuneratórios em nota de cédula rural estão adstritos a 12% ao ano, ressalvada autorização expressa do Conselho Monetário Nacional, inexistente no caso concreto. 2 .
O depósito de bem oferecido em garantia pignoratícia, consistente em penhor cedular, não implica em efeito elisivo da obrigação assumida, sendo de responsabilidade do devedor depositante a comercialização.
3. É admissível a compensação da verba honorária, em face da sucumbência recíproca, por não colidir com o Estatuto da Advocacia (Súmula 306 do STJ). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA .

(TJ-PR 9110125 PR 911012-5 (Acórdão), Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 06/06/2012, 15ª Câmara Cível)

Logo, não se desincumbiram os agravantes de demonstrar a entrega do produto ao credor ou de que houve adimplemento voluntário da obrigação nos moldes do contrato.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025